Tribunal: TCU
Processo: 006.858/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 30/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8521/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peça 4). 1. Processo TC- Processo 006.858/2025-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderson Rubim Ribeiro Junior (XXX.079.763-XX); Adjane Sarmento Barbosa (XXX.457.032-XX); Adriali Duarte (XXX.655.510-XX); Adriana Fernanda Kuckartz Vizuete (XXX.695.860-XX); Adriana Keller Broniczak (XXX.567.059-XX); Adriana Mara de Almeida de Souza (XXX.604.053-XX); Adriana Rosa (XXX.844.798-XX); Adriano Trindade de Oliveira Alves (XXX.124.354-XX); Adriano Xavier Fonseca (XXX.177.200-XX); Adrielle Geanine Alves Bezerra (XXX.579.717-XX); Adryenne Cristinni de Oliveira Andrade (XXX.141.921-XX); Agneskelly da Silva Ramires (XXX.461.870-XX); Alan Morais Silveira (XXX.352.650-XX); Alana Hentz da Rocha (XXX.483.290-XX); Alana Santos Casiraghi (XXX.130.920-XX); Alberto Thume (XXX.639.050-XX); Aldenor Silva dos Santos (XXX.299.915-XX); Alejandro Nestor Lorenzetti (XXX.912.101-XX); Alessandra Cardoso Nemos (XXX.372.940-XX); Alessandra Farias Agapito (XXX.347.300-XX); Alessandra Huff de Farias (XXX.183.250-XX); Alessandra Pucci Mantelli Galhardo (XXX.053.848-XX); Alessandra Teixeira Saldanha (XXX.357.890-XX); Alex Lorenzini (XXX.913.790-XX); Alexandre Borges de Oliveira (XXX.913.240-XX); Alexandre Elizeu Oliveira Luz (XXX.086.370-XX); Alexandre Oliveira dos Santos (XXX.842.981-XX); Alexandre Silva Santos (XXX.341.933-XX); Alexandre da Conceicao Guedes (XXX.883.700-XX); Alexsandro Lourival Schmitt (XXX.297.759-XX); Aline Anselmo Alves (XXX.787.960-XX); Aline Arassiana Piccini Roll (XXX.591.400-XX); Aline Behling Duarte (XXX.102.310-XX); Aline Fuzaro Lopes Mezadri (XXX.142.167-XX); Aline Gabriela da Luz Peres (XXX.146.030-XX); Aline Gomes Lopes Pinheiro (XXX.201.012-XX); Aline Nedina Petry Moraes (XXX.345.160-XX); Aline da Rosa Lopes (XXX.928.680-XX); Aline da Silveira Lourenco (XXX.281.100-XX); Aline de Freitas Roldao (XXX.672.916-XX); Alini Vargas (XXX.983.410-XX); Allan Cezar de Azevedo Martins (XXX.327.437-XX); Altacir Martins da Silva Filho (XXX.607.190-XX); Amanda Maiara de Oliveira (XXX.238.350-XX); Amanda Vargas de Freitas (XXX.259.660-XX); Ana Camila Gelinger (XXX.388.380-XX); Ana Carolina Alves Pereira (XXX.900.780-XX); Ana Carolina Cardoso Uliana (XXX.907.650-XX); Ana Carolina Farias Roque (XXX.460.368-XX); Ana Carolina Sates da Silva (XXX.390.700-XX); Ana Caroline Parahyba (XXX.724.240-XX); Ana Lucia Cardoso Barbosa (XXX.031.660-XX); Ana Lucia Jesus da Silva (XXX.496.160-XX); Ana Lucia Rodrigues Coelho (XXX.472.840-XX); Ana Lucia dos Santos e Santos (XXX.929.645-XX); Ana Luísa Araújo de Oliveira (XXX.409.831-XX); Ana Luiza Sannazzaro Marques (XXX.815.428-XX); Ana Paula Affonso Acunha (XXX.954.420-XX); Ana Paula Batista da Silva Cruz (XXX.695.825-XX); Ana Paula Galvao de Meira (XXX.623.782-XX); Ana Paula Moraes Garcia (XXX.749.700-XX); Ana Paula Silva Vargas (XXX.130.460-XX); Ana Paula de Oliveira Rocha de Lima (XXX.214.518-XX); Ana Raquel dos Santos da Rosa (XXX.380.960-XX); Anaina Lopes Goncalves (XXX.449.830-XX); Anais Back de Carvalho (XXX.145.310-XX); Analu Huther (XXX.572.810-XX); Anderson Ferreira (XXX.411.428-XX); Anderson de Moura Pereira (XXX.299.704-XX); Andre Lucas Ribeiro (XXX.679.620-XX); Andre Luis Bento de Souza (XXX.663.020-XX); Andre Luiz Batista de Macedo (XXX.053.457-XX); Andre Rampi Pivotto (XXX.239.100-XX); Andre Saldanha Costa (XXX.323.097-XX); Andre Soares Martins (XXX.512.244-XX); Andrea Mesquita de Lima (XXX.174.640-XX); Andrea de Cacia Bilo Kucera (XXX.164.520-XX); Andrei Santos da Silva (XXX.225.360-XX); Andreia Moreira Cipriano (XXX.906.111-XX); Andresa Brito de Morais (XXX.369.443-XX); Andressa Cervellini de Farias Parpinelli (XXX.674.991-XX); Andressa Fetter (XXX.803.549-XX); Andressa Medianeira Model Carlos (XXX.509.060-XX); Andreza Mariane de Azeredo (XXX.409.680-XX); Anette Maria Rodrigues Silva Bento Oliveira (XXX.089.315-XX); Angela Maria dos Santos Pessoa (XXX.610.904-XX); Angelica de Cassia Juliao (XXX.749.320-XX); Angelo Carvalho Abreu (XXX.941.240-XX); Angelo Hamilton Santos Oliveira (XXX.923.405-XX); Angelo Zanin D Angelo Giampaoli (XXX.740.780-XX); Anne Elise Cruz do Carmo Chaves (XXX.551.622-XX); Antoniele Oliveira Stoll (XXX.011.020-XX); Antonio Carlos de Lima Dantas (XXX.789.074-XX); Antonio Cesar Costa Ferreira Rosa (XXX.265.431-XX); Antonio Eduardo Soares Moreno (XXX.606.855-XX); Antonio Jose da Piedade Neto (XXX.283.678-XX); Antonio Pedro Fragoso Woycikievicz (XXX.932.209-XX); Antony Martins da Costa Passos (XXX.855.389-XX); Aparecida Barbosa de Paiva (XXX.698.873-XX); Aparecida da Silva Marcondes Araujo (XXX.456.600-XX); Ariadne Ferrari Blanco (XXX.596.110-XX); Ariel Yasmin Pinheiro da Silva (XXX.461.330-XX); Arlene Ferreira de Almeida (XXX.314.221-XX); Arthur Felipe Miranda Rabello (XXX.908.544-XX); Arthur de Melo Medeiros (XXX.631.174-XX); Artur Gomes Iseppi (XXX.912.410-XX); Artur Santos Benevides (XXX.016.095-XX); Audrey Huff de Souza Farias (XXX.210.450-XX); Augusto Pinheiro de Oliveira (XXX.523.990-XX); Augusto da Silva Brandao (XXX.553.702-XX); Augusto de Moura Wasielesky (XXX.730.670-XX); Auxiliadora Miranda Serrao (XXX.899.902-XX); Barbara Alexia Siqueira Pereira da Rosa (XXX.834.680-XX); Barbara Fontoura Moreira Bitencourt (XXX.016.200-XX); Barbara Raquel Silveira da Rosa (XXX.735.280-XX); Bartira Barros Salmom de Souza (XXX.472.363-XX); Beatriz Itai Haupt Ribeiro (XXX.492.771-XX); Beatriz de Oliveira Ramos (XXX.094.065-XX); Ben Hur Dias (XXX.567.980-XX); Bernard Alexandre Cruz Ferraz (XXX.010.634-XX); Betina Andrade da Silva (XXX.202.000-XX); Bianca Ferreira Onofre Lara (XXX.970.440-XX); Bianca Lencina de Oliveira (XXX.523.850-XX); Bibiana Bolten Lucion Loreto (XXX.738.830-XX); Brenda Lahuanna Bottini Formiga (XXX.051.260-XX); Breno Mendes Quintanilha Sierra (XXX.714.778-XX); Bruna Cristina Corcino Carneiro (XXX.707.051-XX); Bruna Meyer Perroni (XXX.565.280-XX); Bruna Pinho Rodrigues (XXX.431.780-XX); Bruna Schafer Rojas (XXX.460.560-XX); Bruna de Cassia Viana (XXX.403.670-XX); Bruna dos Santos Francisco (XXX.267.158-XX); Brunna de Aguiar Marsaro (XXX.725.520-XX); Bruno Almeida Quevedo Rodrigues (XXX.313.870-XX); Bruno Gusson Machado (XXX.693.390-XX); Bruno Lafaiette Duarte Lindoso (XXX.141.794-XX); Bruno Luiz Galo Nunes (XXX.720.990-XX); Bruno Nobre de Souza (XXX.067.428-XX); Bruno Ricardo Caceres Pinheiro (XXX.677.490-XX); Bruno Silva dos Santos (XXX.686.167-XX); Bryan Nickson Santana Pinto (XXX.526.126-XX); Caio Andre Batista de Jesus (XXX.910.667-XX); Caio Costa Miranda (XXX.267.267-XX); Caio Igor Goncalves Chinelato (XXX.645.718-XX); Calebe Bezerra Vieira (XXX.241.663-XX); Camila Goncalves Seabra (XXX.770.447-XX); Camila Mariana Aparecida da Silva (XXX.514.036-XX); Camila Rayssa Barbosa da Silva (XXX.253.013-XX); Camila Silva dos Santos (XXX.774.640-XX); Camila Voos Soares (XXX.602.099-XX); Camila Wiebbelling (XXX.403.960-XX); Camila da Silva Nascimento (XXX.819.548-XX); Camila dos Santos Schuller (XXX.868.810-XX); Carla Daniele de Oliveira Kaiser (XXX.553.500-XX); Carla Maria Gomes (XXX.076.856-XX); Carla Rosana Barcelos de Souza (XXX.737.460-XX); Carlos Alberto Franca Junior (XXX.103.765-XX); Carlos Alberto Santos Pereira (XXX.426.920-XX); Carlos Alexandre da Silva (XXX.009.270-XX); Carlos Antonio Gorreta Souza (XXX.780.917-XX); Carlos Eduardo de Lima Andrade (XXX.495.757-XX); Carlos Felipe da Silva Sarmento (XXX.853.534-XX); Carlos Itamar Pereira (XXX.359.358-XX); Carlos Kamimura Bernardo Cardoso (XXX.273.427-XX); Carlos Matheus Martins Fonseca (XXX.985.583-XX); Carlos Roberto Souza Quadrado (XXX.695.110-XX); Carlos Victor Almeida da Silveira (XXX.907.572-XX); Carlos de Oliveira Bispo (XXX.055.264-XX); Carolina Calliari (XXX.175.970-XX); Carolina Folgierini Goldstein (XXX.186.380-XX); Carolina Perez Moreira (XXX.657.970-XX); Carolina Silveira Pinto dos Santos (XXX.898.380-XX); Caroline Aguirre Saucedo (XXX.837.210-XX); Caroline Cristina da Silva Moraes Maria (XXX.666.600-XX); Caroline Garibaldi Valandro (XXX.874.230-XX); Caroline Lanzarini Flores (XXX.696.090-XX); Caroline Martins Santiago Stocker (XXX.880.301-XX); Caroline Pires Alavez Moraes (XXX.093.228-XX); Caroline Santos Silva (XXX.645.905-XX); Caroline Scola da Silva (XXX.386.020-XX); Caroline de Souza Correa (XXX.030.110-XX); Carolyne Andersson (XXX.704.420-XX); Cassio Oliveira Goncalves (XXX.615.750-XX); Catiele de Moraes Freitas (XXX.006.230-XX); Christie Daniela Goncalves Fraga (XXX.940.850-XX); Cilon Xavier da Silva (XXX.906.540-XX); Cindia Marcante de Avila (XXX.264.830-XX); Clarice Rizzi Lage (XXX.074.356-XX); Claudia Labriola (XXX.798.037-XX); Claudia Pacheco da Silva (XXX.059.380-XX); Claudia de Souza Marques (XXX.834.950-XX); Claudionor de Jesus Junior Oliveira (XXX.451.305-XX); Clenir Maeli Correa Vargas (XXX.304.430-XX); Costantino Nicolizas (XXX.198.842-XX); Cristiane da Silva Ferreira (XXX.594.640-XX); Cristiane dos Passos Silveira (XXX.071.590-XX); Cristianne Santana Santos (XXX.832.495-XX); Cristiano Calero Ribeiro (XXX.139.600-XX); Cristiano Dalpiaz (XXX.057.750-XX); Cristiano Silva de Oliveira (XXX.909.520-XX); Cristiano Zanin Martins (XXX.128.978-XX); Cristiele Bento Schultz (XXX.093.420-XX); Cristina Arena Forli (XXX.430.710-XX); Cristina Heloisa Muller (XXX.001.370-XX); Cynthia Adrielle da Silva Santos (XXX.943.597-XX); Daiane Regina Martins Goncalves da Silva (XXX.039.110-XX); Daiane Souza Zantedeschi (XXX.660.330-XX); Daisy Molina Gloria (XXX.950.250-XX); Daniel Pires de Almeida (XXX.658.329-XX); Daniel Silveira Ramos (XXX.351.579-XX); Daniel da Silva Tonon (XXX.043.198-XX); Daniel dos Santos Rodrigues (XXX.437.232-XX); Daniela Correa Pereira (XXX.148.280-XX); Daniela Duarte da Silva (XXX.649.420-XX); Daniela Dutra do Amaral (XXX.732.790-XX); Daniela Goncalves dos Santos (XXX.292.900-XX); Daniela Libano Soares (XXX.891.577-XX); Daniela da Silva Trindade (XXX.952.500-XX); Daniele Cavalli Inda (XXX.500.130-XX); Daniele Pantoja Monteiro (XXX.056.002-XX); Daniella Souza Dupont Silva (XXX.411.070-XX); Danielle Brasil Campagnucci Martins (XXX.117.057-XX); Danielle Moura de Oliveira Guimaraes (XXX.847.277-XX); Danielle Zulma da Silva Trindade (XXX.969.430-XX); Danillo dos Reis Fonseca Santos (XXX.497.787-XX); Danilo Henrique Martins Pinheiro (XXX.370.117-XX); Danilo Pereira dos Santos (XXX.246.655-XX); Davi de Oliveira Pereira (XXX.983.590-XX); David Pereira de Araujo (XXX.855.051-XX); Davis Magalhaes de Freitas (XXX.244.934-XX); Dayanne Cristal da Silva Monteiro (XXX.647.520-XX); Dayra Luisa Nunes Musacchio (XXX.571.730-XX); Debora Brum da Cunha (XXX.953.380-XX); Debora Cristina Amistade (XXX.656.956-XX); Debora Lopes Antonio (XXX.223.440-XX); Deborah Kathlen Nunes dos Santos (XXX.146.342-XX); Deise Daniele Amaral de Paula (XXX.575.090-XX); Deivid Leiria de Barros (XXX.024.590-XX); Deividi Silva da Silveira (XXX.185.240-XX); Denis Guerreiro Tomiazzi (XXX.299.758-XX); Denis Pereira Souza (XXX.004.640-XX); Denis Pruss Amaro (XXX.317.560-XX); Denise da Costa (XXX.120.430-XX); Dhandara Franca Hotong Siqueira (XXX.466.712-XX); Diana Yovani Rodriguez Villena (XXX.763.708-XX); Diana da Silveira Pacheco (XXX.640.740-XX); Diego Alex Mendes Pacheco (XXX.585.632-XX); Diego Aric Cerqueira Souza e Cruz (XXX.177.415-XX); Diego Bedin Marin (XXX.875.258-XX); Diego Magaldi Cruz (XXX.593.900-XX); Diego Romao Gondim (XXX.517.803-XX); Diego Tenorio Gomes (XXX.494.994-XX); Diego de Oliveira da Cunha (XXX.705.677-XX); Dimitrius Fontans Ricardo (XXX.182.600-XX); Diogo Joao Cardoso (XXX.217.130-XX); Diogo Pinho da Fonseca (XXX.320.375-XX); Diogo Ximenes Rocio (XXX.633.490-XX); Dione Hubner Lourenco de Lima Ferreira (XXX.690.440-XX); Djonathan Faustino Valentim Santos (XXX.695.800-XX); Dolizete Jose Magnus da Luz (XXX.741.390-XX); Domingas Luciene Feitosa Sousa (XXX.295.402-XX); Domingos Sarto Netto (XXX.935.487-XX); Eder John Scheid (XXX.600.710-XX); Eder da Silva Huques (XXX.213.937-XX); Edipo Vinicius Costa Pinto (XXX.347.043-XX); Edivagner Souza dos Santos (XXX.501.971-XX); Eduardo Augusto Marques Henriques (XXX.418.877-XX); Eduardo Bammann (XXX.409.550-XX); Eduardo Dalbosco de Oliveira (XXX.368.190-XX); Eduardo Gomes da Silva (XXX.537.580-XX); Eduardo Goncalves Fraga Junior (XXX.084.350-XX); Eduardo Linder Kaim (XXX.360.871-XX); Eidiani Radeski Machado (XXX.496.350-XX); Elenilson Santos Nery (XXX.892.185-XX); Eliane Lourdes Lima Machado (XXX.976.030-XX); Eliane Oliveira Martins (XXX.482.700-XX); Eliane Regina da Silva (XXX.506.450-XX); Elisa Guerra Ashton Eichenberg (XXX.131.890-XX); Elisa Leiria Souza Martins Saraiva (XXX.247.700-XX); Elisangela Brites dos Santos (XXX.877.690-XX); Elisangela Silva Fernandes (XXX.298.660-XX); Elizete Mendes Gama (XXX.993.600-XX); Elton Barbosa Campos (XXX.356.418-XX); Emerson Fernandes Franco (XXX.044.680-XX); Emerson Rodrigues Pires (XXX.845.920-XX); Emilia Akil (XXX.532.947-XX); Eraldo Bonini de Souza (XXX.602.271-XX); Erbesson de Souza Brito (XXX.232.302-XX); Erica Cruz e Silva (XXX.296.318-XX); Erick Batista dos Santos (XXX.750.348-XX); Erick Telles (XXX.558.900-XX); Erico Otavio Diniz Crispim da Silva (XXX.813.066-XX); Erione Alves Pinheiro (XXX.024.624-XX); Etienne Molles Magalhaes (XXX.522.187-XX); Evaldo Pereira de Rezende (XXX.060.081-XX); Everton Oliveira da Silva (XXX.713.580-XX); Ewellin Gabriela Carvalho da Costa (XXX.281.740-XX); Fabiana Rios Rodrigues (XXX.263.730-XX); Fabiana de Souza Porciuncula (XXX.613.900-XX); Fabiane Luciana Lemos Silva (XXX.448.100-XX); Fabiane Rosa da Cruz (XXX.076.760-XX); Fabiani de Oliveira Maciel (XXX.951.640-XX); Fabiano Colpo Fialho Villa (XXX.586.520-XX); Fabiano da Silva Lago (XXX.972.900-XX); Fabio Henrique Della Justina do Carmo (XXX.842.691-XX); Fabio Laporte Mendes (XXX.311.501-XX); Fabio Rolim Goergen (XXX.139.620-XX); Fabio Xavier dos Reis (XXX.988.715-XX); Fabio da Costa Moraes (XXX.970.060-XX); Fabius Brahm Vitolla (XXX.284.540-XX); Fabricio Rodrigues Bevitorio (XXX.176.192-XX); Felipe Alexandre Teixeira da Silva (XXX.945.488-XX); Felipe Antonio de Lucena Flores (XXX.055.720-XX); Felipe Augusto Freddo Cofferri (XXX.644.279-XX); Felipe Beltran Mejia (XXX.092.198-XX); Felipe Cavalcante de Lima (XXX.587.644-XX); Felipe Tedeschi Lindemayer (XXX.950.310-XX); Felipe de Carvalho Pereira (XXX.894.445-XX); Fernanda Charao Nunes (XXX.071.560-XX); Fernanda Coyado Reverte Uchoa (XXX.504.548-XX); Fernanda Santiago Brasileiro Richardt (XXX.253.823-XX); Fernanda Silveira Goncalves (XXX.619.600-XX); Fernanda Soares Bastos (XXX.040.380-XX); Fernando Conceicao Machado (XXX.806.720-XX); Fernando de Quadros Iorra (XXX.286.030-XX); Fernando dos Santos Modelli (XXX.999.581-XX); Filipe Araujo de Carvalho (XXX.305.064-XX); Filipe Dondoni Ramos (XXX.108.567-XX); Filipe Paiva Malta Moreira (XXX.127.207-XX); Flavia Goncalves Perez (XXX.117.650-XX); Flavia Heinz Feier (XXX.485.610-XX); Francisca Kaline Oliveira da Silva (XXX.507.683-XX); Francisco Cezar Bezerra Visgueira (XXX.476.362-XX); Francisco Jean da Silva Paiva (XXX.626.284-XX); Francisco de Paula Santos de Araujo Junior (XXX.273.713-XX); Gabriel Borsatto Haas (XXX.249.100-XX); Gabriel Cardozo Muller (XXX.331.610-XX); Gabriel Demetrius Flores Casagrande Dias (XXX.083.220-XX); Gabriel Machado da Rocha (XXX.145.800-XX); Gabriel Muller Amandio (XXX.794.540-XX); Gabriel Ricardo Fernandes (XXX.635.280-XX); Gabriel Santin Coutinho (XXX.579.809-XX); Gabriela Araujo de Souza (XXX.105.267-XX); Gabriela Machado Ribeiro (XXX.585.500-XX); Gabriela Torres da Silva (XXX.592.945-XX); Gabriela de Mello Colombo (XXX.477.800-XX); Gabriele Brito Silveira (XXX.022.000-XX); Gabriele Franco (XXX.871.858-XX); Gabrielle Aguiar Varaschin (XXX.092.670-XX); Gabriely Westphal Ramos (XXX.370.680-XX); Geneci Rodrigues Santos (XXX.641.520-XX); Geysa Goncalves Rodrigues de Souza (XXX.623.947-XX); Gilmar dos Santos (XXX.356.575-XX); Giovana Donassolo Fernandes Albornoz (XXX.496.090-XX); Giovanna Mello (XXX.622.980-XX); Giovanni Meireles da Silva (XXX.611.637-XX); Gisele Veiga de Souza (XXX.510.840-XX); Giselle Costa Johnson dos Anjos Duarte (XXX.719.764-XX); Giselle Homero da Rocha (XXX.899.030-XX); Gislaine Helena da Silva Goncalves (XXX.393.350-XX); Gladis Maria Gediel Pinheiro (XXX.307.130-XX); Gracielle de Fatima Braga Pereira (XXX.007.956-XX); Gracilene Gomes Santos (XXX.699.702-XX); Grasiele Pires Viapiana (XXX.487.360-XX); Greice Martins Gomes (XXX.447.310-XX); Guilherme Augusto Batista Soares (XXX.773.846-XX); Guilherme Brambila Manso (XXX.656.137-XX); Guilherme Leonardo Soares Medeiros (XXX.504.447-XX); Guilherme Maia (XXX.297.870-XX); Guilherme Moreira Fruh Machado (XXX.450.070-XX); Guilherme Moretto Dias (XXX.057.739-XX); Guilherme Muniz Ribeiro (XXX.905.797-XX); Guilherme Pedroso da Silva (XXX.587.770-XX); Guilherme de Luca Canalli (XXX.120.500-XX); Gustavo Henrique Nalon (XXX.563.156-XX); Gustavo Paulino Dayrell (XXX.798.711-XX); Gustavo Ramos Pereira (XXX.912.728-XX); Gustavo da Silva Graca (XXX.295.077-XX); Hamilton Brito da Silva (XXX.127.002-XX); Helena Paula Silva Felipe Machado (XXX.081.701-XX); Heloisa Souza Girald (XXX.481.920-XX); Helton da Costa Neves Silva (XXX.771.228-XX); Henrique Leao Coelho (XXX.850.676-XX); Higo Thaian Pereira da Silva (XXX.655.074-XX); Horrana Perasi Oliveira (XXX.306.230-XX); Iago Moreno de Lucas Passos (XXX.474.594-XX); Ianara Cruz Silva (XXX.859.963-XX); Iberle Andrade Coimbra (XXX.997.075-XX); Ielson Luiz Fonseca de Oliveira (XXX.714.694-XX); Igor Alexandre da Rosa Ribas Silva (XXX.353.770-XX); Igor Barbosa Avelino (XXX.793.740-XX); Igor Mendonca Mascarenhas da Silva (XXX.700.108-XX); Igor Washington Maceio Silva (XXX.740.997-XX); Imara Cristina da Silva (XXX.729.390-XX); Ingrid Danielle de Jesus Bento (XXX.186.210-XX); Ingrid Ribeiro de Almeida (XXX.090.830-XX); Ingrid Woeffel de Almeida Camargo (XXX.676.357-XX); Isabela Arantes Freitas (XXX.491.226-XX); Isabela Brescia Soares de Souza (XXX.464.056-XX); Isabela Cesca de Costa (XXX.489.319-XX); Isabela Kassia de Oliveira (XXX.874.021-XX); Isabela Maia Souza (XXX.783.477-XX); Isabela Spido Sirtoli (XXX.155.440-XX); Isabele D Avila Hoppe (XXX.562.380-XX); Isabele Michele Costa Marques (XXX.114.690-XX); Isabella Vilane Braga Saboia Rythowem (XXX.122.361-XX); Isaque Conceicao Rodrigues da Silva (XXX.536.982-XX); Isis Correa dos Santos (XXX.493.320-XX); Israel Ferreira Lima Bandeira (XXX.821.793-XX); Italo Rafael Almeida do Nascimento (XXX.036.285-XX); Itiana Castro Menezes Pazini (XXX.971.900-XX); Ivonete Telles Medeiros Placido (XXX.279.459-XX); Izis Camilla Leal da Silva (XXX.089.171-XX); Izmir de Abreu Bernardo (XXX.348.623-XX); Jacir Rogerio dos Santos (XXX.758.340-XX); Jader Fernando de Almeida Nascimento (XXX.101.966-XX); Jamille Oliveira Costa (XXX.574.135-XX); Janice Alves Oliveira (XXX.892.560-XX); Jaqueline Alves Nascimento (XXX.199.780-XX); Jaqueline de Fatima Vieira Cunha (XXX.192.306-XX); Jefferson Dias Moran (XXX.051.280-XX); Jefferson Eduardo Pessoa (XXX.951.131-XX); Jefferson Goulart Schardong (XXX.800.400-XX); Jefferson Horley Feitosa Serejo (XXX.005.503-XX); Jefferson Ricardo Coelho Costa (XXX.887.533-XX); Jenifer Marques Cezar (XXX.545.150-XX); Jeniffer Ramos de Souza Grassi (XXX.105.020-XX); Jeniffer Silva Cunha (XXX.977.550-XX); Jennara Candido do Nascimento (XXX.093.663-XX); Jennifer Menezes Vieira de Campos (XXX.338.010-XX); Jennifer Ribeiro da Silva (XXX.508.360-XX); Jeova Brito Silva (XXX.391.101-XX); Jessica Alendes Martins (XXX.092.570-XX); Jessica Barros Silva (XXX.810.915-XX); Jessica Gabriele da Silva (XXX.327.458-XX); Jessica Mello Silva (XXX.816.620-XX); Jessica Miranda Cabral Sousa (XXX.808.164-XX); Jessica Souza da Silva (XXX.358.750-XX); Jessica Viana Petter (XXX.293.340-XX); Jessica Viana Tupy Caldas Garcia (XXX.405.930-XX); Jessica Winckler da Silva (XXX.067.820-XX); Jessika Corvelo (XXX.064.180-XX); Jessyara Livia Santos Gois (XXX.957.914-XX); Jhon Paul Mathews Delgado (XXX.489.642-XX); Jhonata Sato de Lima (XXX.068.041-XX); Jhonatan Tyson Barros Azevedo (XXX.943.593-XX); Jiuli Rodrigues Goncalves (XXX.814.580-XX); Joana Abigail da Silva Alves (XXX.319.310-XX); João Daniel Guimaraes Oliveira (XXX.326.765-XX); João Lucas Lemos da Silva (XXX.845.160-XX); João Marcos Ribeiro do Carmo (XXX.839.655-XX); João Pedro Ferraz Zanetoni (XXX.158.058-XX); João Pedro Gomes Marques (XXX.651.460-XX); João Rahue dos Santos Soares (XXX.044.370-XX); João Soares Junior (XXX.238.146-XX); João Valter Pires Junior (XXX.156.360-XX); João Victor Amorim Pereira (XXX.711.005-XX); João Victor Diniz Pequeno (XXX.395.783-XX); João Victor Elpidio Marques (XXX.540.648-XX); João Victor Mendes Souza (XXX.920.257-XX); João Vitor de Souza Karsburg (XXX.429.340-XX); Jocifran Alves Silva (XXX.300.793-XX); Joel da Silveira Nunes (XXX.605.390-XX); Joelma Aguiar Rodrigues (XXX.419.591-XX); Joezito Costa dos Santos Junior (XXX.628.645-XX); Joice Graziele dos Santos Bueno (XXX.157.180-XX); Joilson Ramos de Oliveira (XXX.613.460-XX); Jonatas Macedo de Souza (XXX.286.985-XX); Jonathan Jones da Rosa (XXX.159.030-XX); Jonathan Lopes Minho (XXX.540.040-XX); Jonathan da Silva Marcelino (XXX.435.567-XX); Jordania Barbosa Araujo (XXX.485.898-XX); Jorge Gustavo Silva dos Santos (XXX.536.150-XX); Jorge Victor Nascimento da Silva (XXX.314.797-XX); Jose Alberto Rodrigues da Rosa Junior (XXX.167.774-XX); Jose Edilson de Lima Mendonca (XXX.478.782-XX); Jose Gabriel Ferroni Leao (XXX.737.710-XX); Jose Lucas Jandrey Moreira (XXX.028.270-XX); Jose Lucas Salgado Ribeiro (XXX.655.609-XX); Jose Marcelino da Silva (XXX.856.880-XX); Jose Vanderlei Simoes Junior (XXX.946.790-XX); Jose Willamy Medeiros de Araujo (XXX.374.873-XX); Joselaine Souza da Costa (XXX.842.271-XX); Joselma Maia dos Santos (XXX.948.285-XX); Josiane Olga Kammer (XXX.104.329-XX); Josielly Matias Rolim (XXX.416.764-XX); Josimar Padilha (XXX.177.680-XX); Josselaine da Trindade Bica (XXX.896.840-XX); Joyce Marina Paiva da Silva (XXX.940.604-XX); Julia Conte Viegas (XXX.525.880-XX); Julia Jacobs da Rosa (XXX.255.970-XX); Julia Schnarndorf Japur (XXX.867.010-XX); Juliana Caletti Monteiro (XXX.028.220-XX); Juliana Damaris da Silva Farias (XXX.015.915-XX); Juliana Felisberto Volff (XXX.215.270-XX); Juliana Guterres da Rosa (XXX.633.300-XX); Juliana Koefender (XXX.905.440-XX); Juliana Lopes Pereira (XXX.495.461-XX); Juliana Medeiros e Paula (XXX.501.014-XX); Juliana Nicole dos Santos Fritzen (XXX.670.280-XX); Juliana Silva Santos (XXX.075.020-XX); Juliana Silvestre Silva e Castro (XXX.241.761-XX); Juliana de Moraes Monteiro (XXX.718.797-XX); Juliana dos Santos Goncalves (XXX.137.410-XX); Juliane Pinto Nunes (XXX.004.410-XX); Julieth Merelis Rodrigues da Silva (XXX.445.024-XX); Julio Cesar Maria da Silva (XXX.149.060-XX); Jullia Cantarino Marques (XXX.148.876-XX); Kaiky Augusto Bedim (XXX.368.258-XX); Kaima Eunice Ramos Quadros (XXX.274.740-XX); Kaio Kepler Johhan Ribeiro Silva de Araujo (XXX.019.281-XX); Kairo Rosa Neves de Oliveira (XXX.864.128-XX); Kamila Barros da Silva (XXX.262.550-XX); Karen Hebling Simoes (XXX.290.230-XX); Karine Kahuane Dias Moreira (XXX.234.730-XX); Karla Freire dos Santos (XXX.920.868-XX); Karoline Barboza Fabrica (XXX.048.430-XX); Karolize Decosta Lima (XXX.781.950-XX); Katrine Ariel de Oliveira (XXX.031.480-XX); Kauane Zajac Goularte (XXX.505.700-XX); Kayan Goncalves Suarez (XXX.281.800-XX); Kaylane Gabrielly Selau Garcia (XXX.720.400-XX); Kellen de Castro Vargas (XXX.882.300-XX); Keller Cristina Dias (XXX.354.270-XX); Kelly Caroline da Silva Torres (XXX.803.730-XX); Kelly Guimaraes Zvoboda (XXX.193.990-XX); Kelly Rejane Santana Leao Rodrigues (XXX.740.075-XX); Kelly Silveira Hernandes (XXX.425.780-XX); Kelvin Tailan da Hora Vieira (XXX.406.495-XX); Kevin de Andrade Baptista (XXX.703.190-XX); Kianny Delfino Pott (XXX.270.650-XX); Kimberly Santana Oliveira (XXX.446.818-XX); Kissia Vilar de Freitas (XXX.749.490-XX); Klecia Elaine Ramos dos Santos (XXX.884.925-XX); Klefferson Freitas de Jesus (XXX.381.934-XX); Krischna Rodrigues de Paula Conceicao (XXX.624.910-XX); Laiane Pereira Rodrigues (XXX.051.832-XX); Lairson Gurgel de Brito (XXX.282.034-XX); Lais Cesar Sacramento (XXX.570.815-XX); Lara Fernanda Portilho dos Santos (XXX.365.511-XX); Larissa Ciccotti Freire (XXX.595.278-XX); Larissa Koehler (XXX.875.280-XX); Larissa Milanezi Fabriz Caprara (XXX.921.397-XX); Larissa Possamai (XXX.647.000-XX); Larissa Silva Souza (XXX.459.445-XX); Laura Alvim Quiliao (XXX.595.130-XX); Laura Bauermann (XXX.241.180-XX); Laura Dubal Nudelmann (XXX.485.160-XX); Laura Silveira de Souza (XXX.003.100-XX); Laura de Paula Resende (XXX.608.146-XX); Laura dos Santos Burg (XXX.689.550-XX); Lauren Fernanda Redin (XXX.391.840-XX); Lauren da Rosa de Oliveira (XXX.877.770-XX); Lauro Iane de Morais (XXX.974.035-XX); Lauro da Silva Barbosa (XXX.868.312-XX); Lazaro Sabas Marques Silva Cheles Nascimento (XXX.908.845-XX); Lea Cristina Coimbra Rocha da Luz Gaviao (XXX.618.370-XX); Leandro Candido Felgueiras (XXX.173.557-XX); Leandro Jacques de Macedo (XXX.344.620-XX); Leandro Vilas Boas de Souza (XXX.093.516-XX); Leandro da Silva Alves (XXX.165.847-XX); Leda Maria Pedroso da Silva Lukacheski (XXX.433.270-XX); Leilane Granjeiro de Lima (XXX.516.742-XX); Leiliane Ferreira da Silva (XXX.191.200-XX); Lelia Santiago Custodio da Silva (XXX.798.325-XX); Leomar Santos Marques (XXX.065.096-XX); Leonardo Alexandrino de Almeida (XXX.775.646-XX); Leonardo Augusto Domingues Severo Ribeiro (XXX.594.754-XX); Leonardo Felipi Schmitz Franco (XXX.050.200-XX); Leonardo Fernandes Ribeiro (XXX.520.357-XX); Leonardo Franca do Nascimento (XXX.558.041-XX); Leonardo Goncalves da Silva (XXX.336.850-XX); Leonardo Luiz Mendes Goncalves (XXX.351.580-XX); Leonardo Moises Chuaigatter Macedo (XXX.017.840-XX); Leonardo Sartoretto (XXX.449.141-XX); Leonardo Soares da Silva (XXX.243.800-XX); Leonir Meira (XXX.821.419-XX); Leonor Aparecida Martins da Rosa (XXX.440.530-XX); Leticia Fernandes Leite (XXX.343.751-XX); Leticia Ferronato (XXX.450.100-XX); Leticia Gheller Zanatta Carrion (XXX.561.310-XX); Leticia Machado Batista (XXX.260.910-XX); Leticia de Jesus Andrade (XXX.009.138-XX); Leyla Turra Kraulich (XXX.614.690-XX); Liana Monteiro Pereira (XXX.800.213-XX); Lidiana da Silva de Souza (XXX.411.490-XX); Ligia Lobo Mesquita (XXX.126.123-XX); Liliam Goes Lima (XXX.670.895-XX); Lilian Alves Schmitt (XXX.789.200-XX); Lisandro Marques dos Santos (XXX.620.010-XX); Lisiane Hernandez Machado (XXX.472.060-XX); Lisiane Santos da Silva (XXX.811.910-XX); Louize Lidiane Lima de Moura (XXX.483.034-XX); Luana Oliveira de Pinho (XXX.623.235-XX); Luana Rafaela Mathias Costa Peloso (XXX.544.868-XX); Lucas Britto Miranda (XXX.561.460-XX); Lucas Correa Marchetto (XXX.841.130-XX); Lucas Eduardo de Souza Ferreira (XXX.101.087-XX); Lucas Ferronato da Silveira (XXX.882.988-XX); Lucas Huber Vieira (XXX.649.810-XX); Lucas Michel Pereira (XXX.653.400-XX); Lucas Neiva Peregrino (XXX.890.064-XX); Lucas Porto de Queiroz (XXX.058.853-XX); Lucas Ricardo Barreto Pereira (XXX.083.357-XX); Lucas Rocha Pires Cartagena (XXX.236.505-XX); Lucelia Roque de Bairros (XXX.652.790-XX); Lucia Faria Borges (XXX.428.240-XX); Luciana Flores dos Santos (XXX.089.580-XX); Luciana Santos de Moura (XXX.459.597-XX); Luciana da Silva Moraes Sardeiro (XXX.390.815-XX); Luciane Correa da Silva (XXX.352.770-XX); Luciano Godinho Almeida (XXX.939.095-XX); Ludimila Muller de Moraes (XXX.313.940-XX); Ludmilla Carvalho Rangel Resgala (XXX.460.057-XX); Lueli Fernandes Braganca (XXX.336.470-XX); Luis Fernando Barbosa Brito (XXX.399.163-XX); Luisa Farias Leiria (XXX.998.410-XX); Luiza Dapieve Manganeli (XXX.182.440-XX); Luiza Maria de Melo Souza Silva (XXX.718.127-XX); Lyvia Rodrigues Pereira (XXX.281.203-XX); Mabia Claudine Silveira Botaya (XXX.269.000-XX); Magnaldo Goncalves de Oliveira (XXX.341.733-XX); Maiara Aline Szareski (XXX.120.350-XX); Maiara Lopes de Freitas (XXX.035.250-XX); Maiara Santos da Costa (XXX.114.821-XX); Maiara Thais Tolfo (XXX.701.180-XX); Maiquel Melo dos Santos (XXX.545.990-XX); Maira Dal Maz Pinheiro (XXX.155.794-XX); Maira Vitoria Moreira dos Santos (XXX.000.765-XX); Manuelle Teixeira dos Santos (XXX.694.474-XX); Marcela Batista Lopes (XXX.087.086-XX); Marcela de Oliveira Nunes (XXX.967.498-XX); Marcelo Cheli de Lima (XXX.428.508-XX); Marcelo Dias (XXX.272.760-XX); Marcelo Muller Beuren (XXX.879.830-XX); Marcelo Valinoti Assumpcao (XXX.085.027-XX); Marcia Cristiane Ferreira Mendes (XXX.170.144-XX); Marcia Ferreira Ribeiro de Matos (XXX.268.760-XX); Marcia Pereira dos Santos (XXX.314.510-XX); Marcia Pereira dos Santos (XXX.241.520-XX); Marcia Rosana Rodrigues Luiz (XXX.591.200-XX); Marciana Alexandre (XXX.624.749-XX); Marcilho Jose Dias Vieira (XXX.977.034-XX); Marcio Antonio Lauria de Moraes Monteiro (XXX.458.907-XX); Marcio Giovane Buralde (XXX.888.608-XX); Marcio Pinho de Carvalho (XXX.886.698-XX); Marco Aurelio da Silva (XXX.666.740-XX); Marcos Aloizio Franca da Fonseca (XXX.927.857-XX); Marcos Aparecido Pereira (XXX.571.389-XX); Marcos Suarez Bittencourt (XXX.227.190-XX); Mari Dutra Portela (XXX.812.000-XX); Maria Beatriz Felix Freire (XXX.108.283-XX); Maria Elena Vieira Nunes (XXX.510.860-XX); Maria Isabel de Oliveira Lima (XXX.187.284-XX); Maria Laura Castilho Ceratti (XXX.680.770-XX); Maria Luiza Vieira Reis (XXX.991.744-XX); Maria do Carmo de Andrade (XXX.319.278-XX); Mariana Cotrim Brasil Videira Delbello (XXX.529.081-XX); Mariana Lopes Valim Pereira Bravo (XXX.135.360-XX); Mariana Moreira da Silva (XXX.216.035-XX); Mariana Oliveira dos Santos Pereira (XXX.192.762-XX); Mariana Petruccelli Pires Watzel (XXX.284.208-XX); Mariana Silvia de Moura (XXX.368.947-XX); Mariane Clementino Barbosa (XXX.849.904-XX); Marilene Ribeiro Betencourt (XXX.829.010-XX); Marina Bellaver Corte (XXX.675.760-XX); Marina Leticia Franco Pinto (XXX.963.290-XX); Marina Tais Brazaca (XXX.816.470-XX); Marindia Cristiane Barbosa Pereira (XXX.787.940-XX); Mario Bazanella (XXX.747.300-XX); Mario Machado Lopes (XXX.700.430-XX); Mario Muneto Matsunaga Junior (XXX.970.448-XX); Mario Vicente Giordano (XXX.683.897-XX); Maritza Cervo Sa Brito (XXX.327.890-XX); Marlei Devensi (XXX.903.060-XX); Marli Couto Vieira (XXX.958.470-XX); Marli da Silva Machado Neta (XXX.039.660-XX); Marluce Rodrigues Pereira (XXX.954.640-XX); Marta Rosilene Mognon da Silva (XXX.212.390-XX); Martha Shauana Batista Santana (XXX.871.625-XX); Martiana Silvia Kerber (XXX.877.520-XX); Martielo Renato Dudgeon (XXX.489.300-XX); Mateus Coqueiro Teixeira (XXX.151.455-XX); Mateus de Carvalho da Silva (XXX.531.071-XX); Matheu Kovaski Espindola (XXX.027.040-XX); Matheus Castilhos Bittencourt (XXX.109.380-XX); Matheus Guilherme da Silva Goulart (XXX.168.870-XX); Matheus Henrique de Paiva Oliveira (XXX.844.926-XX); Matheus Matos do Nascimento (XXX.758.642-XX); Matheus Menezes Schwarz (XXX.437.760-XX); Matheus Moraes Viveiros (XXX.296.231-XX); Matheus Wohlfahrt Baumgarten (XXX.208.700-XX); Matheus Xavier (XXX.678.331-XX); Matheus da Costa de Almeida (XXX.808.910-XX); Mauricio Garcia dos Santos (XXX.350.080-XX); Mauricio Rizzatti (XXX.411.570-XX); Mauricio de Oliveira Vaz (XXX.515.040-XX); Max Leandro Xavier Casanova (XXX.262.330-XX); Maycon Fritzen (XXX.508.959-XX); Mayke Willian Santos Azevedo (XXX.028.631-XX); Maynara Kalya Ferreira Lima (XXX.867.054-XX); Mayra Barroso Domingues (XXX.184.737-XX); Micaela dos Santos Prates (XXX.517.590-XX); Michel Silva da Silva (XXX.441.830-XX); Michel da Silva Rodrigues (XXX.358.432-XX); Michele Cristiana Justin da Silva (XXX.140.156-XX); Michele Rosita Mantovani (XXX.291.158-XX); Miguel Carlesso Medeiros (XXX.406.740-XX); Miguel Moura Lheureux (XXX.659.830-XX); Miguel Nogueira Rodrigues (XXX.794.788-XX); Milaine Cristina da Silva Faleiro (XXX.829.420-XX); Mileide Santos Leite (XXX.513.985-XX); Milena Ferreira de Lima Souza (XXX.167.884-XX); Miria Pereira dos Santos Grenzel (XXX.891.230-XX); Miriam Pastro Fagundes da Silva (XXX.484.200-XX); Misleine Andrade Ferreira Peel (XXX.503.611-XX); Moises Araujo Vidal (XXX.461.077-XX); Moises Magno Borges do Nascimento (XXX.381.533-XX); Monalisa Soares Costa (XXX.229.984-XX); Monica Cavanus Feijo (XXX.205.100-XX); Monica Cristina Silva (XXX.264.077-XX); Monica Uiny Antunes Cunha (XXX.849.270-XX); Monika Cristina da Silva (XXX.680.968-XX); Monique Ivelise Pires de Carvalho (XXX.934.456-XX); Muriel Manica (XXX.221.220-XX); Naiara Dias da Silva (XXX.070.400-XX); Nara Aparecida Antunes Viegas (XXX.411.220-XX); Nasser Omar Rodrigues Ali (XXX.646.890-XX); Natalia Satie Motokubo Halker (XXX.895.758-XX); Natalia Vianna Rodrigues Arantes (XXX.744.951-XX); Natalia de Souza Soares (XXX.145.800-XX); Natalia do Nascimento (XXX.860.550-XX); Natalino Soares (XXX.634.590-XX); Natanael Dahm Machado (XXX.954.320-XX); Nathalia Costadelle Pacheco (XXX.620.051-XX); Nathalia Helbig Dias (XXX.870.590-XX); Nathalia Luiza Ferreira (XXX.412.376-XX); Nathalia Soares da Costa (XXX.397.337-XX); Nathalia de Souza (XXX.416.380-XX); Natiely Silva de Oliveira (XXX.715.410-XX); Nayanne Silva Benfica (XXX.201.165-XX); Nuria Nunes Fagundes (XXX.232.950-XX); Orlando Felipe Pereira Ell (XXX.754.910-XX); Patricia Boll (XXX.554.880-XX); Patricia Flavia Mota (XXX.920.347-XX); Patricia Menezes dos Santos (XXX.069.322-XX); Patricia Munhoz Cardoso (XXX.661.350-XX); Patricia Naomi Akioka (XXX.918.828-XX); Patrick Vasconcellos de Oliveira (XXX.957.390-XX); Paula Nardelli Pinto Barbosa (XXX.689.951-XX); Paula Poletto (XXX.099.980-XX); Paula da Silva Nunes (XXX.767.380-XX); Paulo Henrique Rodrigues de Figueiredo Leao (XXX.107.234-XX); Paulo Jose da Rosa Rodrigues (XXX.094.470-XX); Paulo Silveira Lima (XXX.171.908-XX); Pedro Arend Guazzelli (XXX.568.030-XX); Pedro Augusto da Silva Costa (XXX.766.543-XX); Pedro Figueiredo Gama (XXX.324.572-XX); Pedro Henrique Marques da Silva (XXX.661.937-XX); Pedro Ivo da Cruz (XXX.100.148-XX); Pedro Vicente Portiolli (XXX.661.398-XX); Pedro Vinicius Pinho Salcedo (XXX.154.057-XX); Philippe Lucas Silva Bastos Martins de Oliveira (XXX.277.777-XX); Priscila Ludgero Rodrigues Nunes (XXX.768.780-XX); Priscila Oliveira de Souza (XXX.033.240-XX); Priscili Silva de Moura (XXX.184.498-XX); Queli da Silva Dias (XXX.583.770-XX); Rafael Machado da Silva (XXX.569.069-XX); Rafael Murlik Campos (XXX.916.060-XX); Rafael Ribeiro Silva (XXX.445.195-XX); Rafael Silva de Jesus (XXX.244.080-XX); Rafael Sousa dos Santos (XXX.750.240-XX); Rafael Vargas Prestes (XXX.590.510-XX); Rafael Vasconcelos Valadares (XXX.354.086-XX); Rafaela Maria Teixeira Teofilo (XXX.134.623-XX); Rai Lucas de Lira Silva (XXX.849.384-XX); Raissa Moreira Moura (XXX.664.860-XX); Ramiro Borges Rodrigues (XXX.467.850-XX); Ramon Santos Souza (XXX.235.055-XX); Raphael Lima Lemes Cornelio (XXX.327.086-XX); Raphael Malinski Vieira (XXX.944.480-XX); Raphael Navarro Aquilino (XXX.375.298-XX); Raphaela Karinne Nascimento Santos Marinho (XXX.083.854-XX); Raquel Pereira Souza (XXX.317.468-XX); Raquel Ribeiro dos Santos (XXX.132.950-XX); Raquel dos Reis Gomes (XXX.661.780-XX); Rayane Costa da Silva Mateus (XXX.719.204-XX); Rayza Leitao da Cunha (XXX.472.271-XX); Rebeca de Souza Vasconcelos Almeida (XXX.871.155-XX); Regiane Conceicao de Almeida (XXX.899.340-XX); Reinan Tiago Fernandes dos Santos (XXX.383.583-XX); Renan Souza Prudencio Bocchi (XXX.328.688-XX); Renan de Brito Pitilin (XXX.372.588-XX); Renata Barbosa dos Santos Cardoso (XXX.645.330-XX); Renata Beatriz Feijo Pereira Saikoski (XXX.980.930-XX); Renata Karolina Aparecida Pena (XXX.348.396-XX); Renata Silva Almeida (XXX.252.931-XX); Renata de Oliveira Batista Rodrigues (XXX.584.517-XX); Renato dos Santos Dias (XXX.697.530-XX); Ricardo Horacio Piera Chacon (XXX.673.085-XX); Ricardo Ruiz Carrasco (XXX.378.278-XX); Ricardo Vassoler Braga (XXX.610.071-XX); Ricardo Xavier Trindade (XXX.763.790-XX); Richard Ferreira Lima (XXX.654.982-XX); Rita de Cassia Santos da Rosa (XXX.649.960-XX); Rita de Cassia de Souza (XXX.101.880-XX); Roberta Ferreira Moraes (XXX.578.960-XX); Roberta Guimaraes dos Santos (XXX.992.100-XX); Roberta Miranda dos Reis (XXX.001.802-XX); Roberta da Rocha Borges (XXX.470.310-XX); Roberto Marcio Rodrigues e Oliveira (XXX.808.596-XX); Roberto de Oliveira Paiva (XXX.235.920-XX); Robson Nascimento de Paula (XXX.410.450-XX); Robson Roberto Saraiva Franca (XXX.977.250-XX); Robson de Matos Duarte (XXX.225.090-XX); Rodinele Lucas Machado (XXX.744.030-XX); Rodrigo Cesar Fernandes Barbosa (XXX.333.417-XX); Rodrigo Ferreira de Morais (XXX.307.286-XX); Rodrigo Garcia Pontes (XXX.912.678-XX); Rodrigo Lazaresko Madrid (XXX.063.248-XX); Rodrigo Manoel da Silva Justo (XXX.929.596-XX); Rodrigo Pontes Lopes (XXX.473.217-XX); Rodrigo Sabadin Ferreira (XXX.061.420-XX); Rodrigo Zwirtes (XXX.800.202-XX); Rodrigo de Miranda Monteiro Santos (XXX.437.196-XX); Rogerio Saran (XXX.447.798-XX); Roland dos Santos Goncalves Sobrinho (XXX.054.224-XX); Romulo Furtado Louchard (XXX.015.084-XX); Roney Correia da Silva (XXX.190.973-XX); Rosangela Domingues Melo (XXX.530.650-XX); Rosangela Uebel (XXX.405.960-XX); Ruane Fernandes de Magalhaes (XXX.573.670-XX); Ruivaldo Azevedo Lobao Neto (XXX.370.635-XX); Saiane Pereira dos Santos (XXX.430.800-XX); Samanta Fernanda Bauermann Terra (XXX.624.990-XX); Samara Katte Torres Guerra (XXX.417.694-XX); Samara Kizzy da Silva Lucio (XXX.290.727-XX); Samara Roberta de Sousa Castro (XXX.931.181-XX); Samara Thome Virginio da Silva (XXX.777.417-XX); Samuel Abreu dos Santos (XXX.757.947-XX); Samya Campana (XXX.859.899-XX); Sandra Helena da Silva (XXX.423.156-XX); Sandra Silvane Schmengler (XXX.499.690-XX); Sandro da Silva Salgado (XXX.356.620-XX); Sanyelle Lima Sousa (XXX.848.703-XX); Sara Eulalia Coelho (XXX.767.289-XX); Sarah Vitoria de Oliveira Seixas (XXX.933.747-XX); Saulo Matias Dourado (XXX.784.225-XX); Savio Luiz Marcal de Oliveira (XXX.662.224-XX); Sheila Renata Colares Ramos (XXX.183.730-XX); Shirley Cunha Feuerstein (XXX.027.573-XX); Sidnei Marcolino dos Santos (XXX.934.168-XX); Silmara Louise da Silva (XXX.028.256-XX); Silvano Manoel de Matos (XXX.371.198-XX); Simone Alves Scaramuzza (XXX.174.482-XX); Simone Longhi (XXX.394.900-XX); Simone Ramos (XXX.292.090-XX); Simone da Silva Alves (XXX.887.210-XX); Simone da Silva Martins (XXX.415.900-XX); Siomara Regina Cavalcanti de Lucena (XXX.044.324-XX); Solange Ribeiro de Carvalho (XXX.092.600-XX); Sostenes Apolo Correia Marcelino (XXX.983.425-XX); Stefani Concolato Vieira (XXX.153.647-XX); Stefany dos Santos Ramos (XXX.662.610-XX); Stheily Anny de Jesus Bento (XXX.366.031-XX); Sueli da Silva (XXX.036.438-XX); Susana Esteves de Lima (XXX.906.690-XX); Susana Porto Correa (XXX.245.190-XX); Sylvia Geissler Rigotte (XXX.853.050-XX); Tadji Oliveira da Costa (XXX.704.870-XX); Tainah Victal Bastos (XXX.453.028-XX); Tais Rocha de Fraga Vargas (XXX.422.370-XX); Tais Rodrigues Ferreira da Silveira (XXX.115.870-XX); Taisa de Sousa Ferraz (XXX.971.176-XX); Taisiane Teixeira de Souza (XXX.391.980-XX); Taline de Lima Silva (XXX.751.742-XX); Tamires Cardoso Lima de Carvalho (XXX.181.305-XX); Tamires Cordeiro Santana (XXX.330.805-XX); Tania Lucia do Pilar (XXX.103.820-XX); Tanise de Souza Pugliessi (XXX.433.480-XX); Taohan de Araujo Nery (XXX.764.207-XX); Tatiana dos Santos Lopes (XXX.502.090-XX); Tatiane Lopes Moreira (XXX.204.680-XX); Tayna Garcia Scholmes (XXX.632.760-XX); Tayron Juliano Souza (XXX.300.335-XX); Thaina Carolina Garutti (XXX.839.568-XX); Thais Mota Freitas (XXX.474.395-XX); Thais Rosa Dorigon (XXX.142.230-XX); Thais Tonello (XXX.794.730-XX); Thayuan Rolim de Sousa (XXX.317.584-XX); Theo Henry de Toledo Antunes (XXX.344.146-XX); Thiago Cardoso Silva (XXX.425.464-XX); Thiago Castro Duarte (XXX.417.080-XX); Thiago Correa Alonso (XXX.038.350-XX); Thiago Kern Schurer (XXX.959.190-XX); Thiago Saboya Pires de Castro (XXX.521.063-XX); Thiago Silva de Oliveira (XXX.819.560-XX); Thiago Wolff (XXX.610.327-XX); Thiala Pereira Lordello Costa (XXX.551.645-XX); Thierle dos Santos de Fraga (XXX.464.190-XX); Tiago Froner de Caldas (XXX.333.220-XX); Tiago Lino dos Santos (XXX.439.631-XX); Tiago Matos Santos (XXX.630.295-XX); Tiago Soares Melgaco (XXX.974.485-XX); Tielle Baroni Lopes (XXX.127.690-XX); Tierry de Lima Lencina (XXX.651.100-XX); Ualerson Ricardo Lopes da Silva (XXX.948.427-XX); Valentina Nascimento e Melo de Oliveira (XXX.602.764-XX); Valmir Teixeira de Araujo (XXX.826.616-XX); Vanessa Varisco (XXX.236.120-XX); Verbena Dourado Pereira Correia Santos (XXX.488.285-XX); Verenice dos Santos (XXX.371.100-XX); Veridiana Cristina Chagas Lourenco (XXX.497.508-XX); Veridiana de Macedo Beserra (XXX.595.663-XX); Veronica Stela Monteiro Costa (XXX.608.768-XX); Veruschka Cavalcante Cazorla (XXX.369.098-XX); Victor Alexandre Paulo Comeira (XXX.559.947-XX); Victor Pereira dos Santos e Souza (XXX.162.067-XX); Victor Sauthier Marona (XXX.561.400-XX); Victoria Cristina dos Santos (XXX.982.279-XX); Victoria Pereira Viero (XXX.409.960-XX); Vinicius Gabriel Frank Saldanha (XXX.101.899-XX); Vinicius Pereira de Sena Gomes de Moura (XXX.180.487-XX); Vitor Barbosa Garcia (XXX.025.700-XX); Vitor Fonseca Breviglieri (XXX.959.610-XX); Vitor Fruhauf de Oliveira (XXX.866.970-XX); Vitor Maack Herbes (XXX.360.910-XX); Vitor de Carvalho Cruz (XXX.213.697-XX); Vitoria Ferreira Andres (XXX.498.660-XX); Vitoria Vaz Guimaraes (XXX.454.621-XX); Volmir Elias Silva Vieira (XXX.906.590-XX); Wagner Monteiro Loureiro (XXX.313.680-XX); Wagner da Silva Dorneles (XXX.379.080-XX); Webber de Souza Fantini (XXX.069.924-XX); Welenilton José do Nascimento Junior (XXX.971.944-XX); Wellington Goncalves da Silva (XXX.061.488-XX); Wellington dos Santos (XXX.934.407-XX); Weluma Evelyn Rodrigues Moura (XXX.305.380-XX); Wendell Souza do Nascimento (XXX.252.030-XX); Wesley Vargas Vedoy Ribeiro (XXX.946.780-XX); William Conceiçao dos Santos (XXX.058.245-XX); William dos Santos Aguiar (XXX.605.810-XX); William dos Santos Ferreira (XXX.274.980-XX); Willian Fernandes Araujo (XXX.018.080-XX); Yasmim Conceiçao Borges (XXX.446.225-XX); Yasmin Lorenz da Rosa (XXX.834.400-XX); Yasmin Rambo Giovanaz (XXX.276.100-XX); Yasmin da Rocha Oliveira Antunes (XXX.567.570-XX); Ygor de Azevedo Sodre da Silva (XXX.785.897-XX); Yuri Coelho Miranda (XXX.074.636-XX); Yuri da Silva Rangel (XXX.198.237-XX); Yves de Andrade e Teixeira (XXX.777.206-XX); Yves de Paiva Gouveia (XXX.323.197-XX); Zudivan Peterli (XXX.118.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Aviação Civil; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Autoridade Portuária de Santos S.A.; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Comando da Aeronáutica; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia Docas do Pará; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional do Ministério Público (extinto); Controladoria-geral da União; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Observatório Nacional - MCTI; Senado Federal; Supremo Tribunal Federal; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - MME; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.